Tribunal: TJES
Processo: 5003249-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003249-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE DUBIEDADE OU FALTA DE CLAREZA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
embargante alega
que o acórdão embargado se mostrou obscuro ao fixar os critérios de correção da condenação de acordo com o precedente estabelecido pelo REsp 1.495.146, bem como da sua condenação ao pagamento das custas processuais pro rata.

2.
O acórdão embargado não incorre em qualquer dubiedade ou falta de clareza, na medida em que aplicou precedente jurisprudencial adequado para a solução da lide no que tange aos critérios de atualização da multa administrativa aplicada, bem como consignou que
n
o âmbito estadual o ente público municipal não goza da isenção de pagamento das custas processuais,
entendimento assentado, também, de acordo com a jurisprudência pátria.

3.

Sendo assim,
impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
o

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.

4.
A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

5
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra o acórdão ID 4440876, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
VOLKSWAGEM SERVIÇOS LTDA.
e manteve a

sentença apelada.

Irresignad
o
,
o

Município
embargante alega em suas razões
ID 4545362, em síntese,
a existência de
obscuridade
no acórdão
embargado
em razão de sua condenação ao pagamento das custas processuais
pro rata
e da aplicação do precedente fixado no REsp nº 1.107.543.

Pugna, assim,
pela correção

do vício

apontad
o
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de
obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o

Município
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Destaca o Município embargante que o acórdão embargado se mostrou obscuro ao fixar os critérios de correção da condenação de acordo com o precedente estabelecido pelo REsp 1.495.146, bem como da sua condenação ao pagamento das custas processuais pro rata.

Não obstante, a insurgência do ente embargante
não demonstra falta de clareza
o
u obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado não incorre em qualquer dubiedade ou falta de clareza, na medida em que aplicou precedente jurisprudencial adequado para a solução da lide no que tange aos critérios de atualização da multa administrativa aplicada, bem como consignou que
n
o âmbito estadual o ente público municipal não goza da isenção de pagamento das custas processuais,
entendimento assentado, também, de acordo com a jurisprudência pátria.

Com efeito, de acordo com a Corte Cidadã,
“O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
o

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.
Logo, não há como prosperar a pretensão aclaratória,
pois
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.